Tribunal: TJDFT
Processo: 0725856-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725856-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cobrança n. 0719893-58.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161370136 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor, sob o fundamento de que na sua declaração de imposto de renda consta que é titular de imóvel, possui aplicação financeira elevada e renda mensal superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que demonstra capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento dos encargos processuais, que no Distrito Federal é um dos mais baratos do Brasil. Além disso, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que trabalhava como motorista de carro forte da empresa Protege S.A. – Proteção e Transporte de Valores até 2015, quando uma doença grave o acometeu, tendo sido aposentado por invalidez total e permanente em 08.12.2022. Ademais, relata que, tendo cumprido todas as determinações contidas no contrato entabulado com a seguradora-ré, pleiteou o pagamento da indenização a que fazia jus, tendo seu pedido sido indeferido pela requerida, o que ensejou a propositura da ação originária. Pondera o agravante que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça apesar de ele ter juntado a documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira (emenda à inicial de ID 161338058 dos autos de referência). Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça integralmente. Sem preparo uma vez que se discute a concessão do respectivo benefício. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2023 às 10:28:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora